Tribunal: TJMT
Processo: 1045561-10.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1045561-10.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ABENOR FRANCISCO DA SILVA - CPF: 781.454.221-91 (RECORRENTE), MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 651.163.301-25 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRIDO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1045561-10.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n
.
1045561-10.2024.8.11.0001

Recorrente:
Abenor Francisco da Silva

Recorrida
: ALTX Assessoria em Negociações Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL -

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA – ALEGADA NEGATIVA DE CANCELAMENTO – FATOS NÃO COMPROVADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações.
In casu
, as declarações prestadas pelo consumidor estão desacompanhadas de provas mínimas, imprescindíveis para o regular andamento do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1045561-10.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n
.
1045561-10.2024.8.11.0001

Recorrente:
Abenor Francisco da Silva

Recorrida
: ALTX Assessoria em Negociações Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Abenor Francisco da Silva.

Ação:
de
Rescisão Contratual.

Origem:
4º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

S
entença (Id.

256281181):
julgou improcedentes os pedidos iniciais, diante da ausência de provas dos fatos constitutivos de direito.

Recurso Inominado
(Id. 256281184)
:
pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da inicial, a fim de que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id 258582687):

defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1045561-10.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n
.
1045561-10.2024.8.11.0001

Recorrente:
Abenor Francisco da Silva

Recorrida
: ALTX Assessoria Em Negociações Ltda.

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 60 parágrafo primeiro do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar a este voto.

Trata-se de Recurso Cível Inominado interposto pelo autor ante a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Da narrativa inicial o autor alega que em 16/06/2023 contratou os serviços da empresa recorrida para realizar a revisão de um contrato de financiamento junto ao Banco Volkswagen S/A. Aduz que, ao analisar o valor cobrado pela assessoria, optou por realizar o distrato em 19/06/2023 (três dias após a assinatura), entretanto, teve o pedido de cancelamento negado pela empresa.

Defende que tentou realizar o cancelamento dentro do prazo de arrependimento de 07 (sete) dias, conforme preceitua o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Em razão disso, buscou na via judicial obter rescisão do contrato assim como indenização por danos morais.

No que diz respeito ao mérito, diante da documentação encartada nos autos, somada às afirmações das partes litigantes, conclui-se que não assiste razão o recorrente.

Da análise do conjunto probatório nos autos, verifica-se que o autor não junta prova da tentativa de cancelamento do contrato e da negativa por parte da empresa, como meio de corroborar suas alegações.

Note-se que, apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Em relação ao prazo de arrependimento previsto no artigo 49 do CDC, tal regra dispõe sobre as transações comercias realizadas fora do estabelecimento comercial, não sendo o caso dos autos, vejamos o teor do diploma:

“Artigo 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar da sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço,
sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial
,
estabelecimento por telefone ou domicílio
”.

Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.

Neste sentido tem sido julgada a matéria pela Turma Recursal:

CONTRATO DE CONSULTORIA E CONCILIAÇÃO FINANCEIRA – OFERTA DE REDUÇÃO DE VALOR DAS PARCELAS DE FINANCIAMENTO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDIAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROMESSA DE ÊXITO – SUPOSTA PUBLICIDADE ENGANOSA – AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA – DANO MATERIAL – AFASTADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. (N.U 1009756-61.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá
-MT, 10/02/2025